Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA QUE DENEGOU HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. COAÇÃO ILEGAL E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. WRIT. INCURSÃO EM PROVA INDICIÁRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O trancamento de inquérito policial por meio do habeas corpus constitui medida extrema, pois, admitido somente se evidenciado de plano, sem a necessidade de análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal do paciente, decorrente do total descabimento da peça investigativa, consistente na inequívoca demonstração da atipicidade da conduta, da presença de causa de extinção da punibilidade ou da ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria.
2. A pretensão ora posta não subsiste, tendo em vista que no curso da investigação houve ampliação objetiva da demanda, existindo indícios de que as pessoas investigadas não teriam cometido apenas os crimes tributários, anteriormente descritos, mas, também, falsificação de documentos e possível lavagem de dinheiro, relativamente a outras duas empresas, perpetrados pelos mesmos investigados, formando um grupo econômico possivelmente criminoso.
3. O excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre da mera soma aritmética, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito decorrente de desídia, de atos protelatórios. Sendo assim, não se pode levar em consideração tão somente o lapso temporal de 7 (sete) anos transcorrido desde a data da instauração, mas as particularidades do caso concreto e sua complexidade, tendo em vista que as investigações envolvem várias empresas.
4. Não há que se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo mormente porque desde 2020 (dois mil e vinte) enfrenta-se um contexto pandêmico que emana contratempos e serve de justificativa plausível para maior demora na conclusão do procedimento.
5. Não bastasse, a via estreita do habeas corpus não permite incursão mais aprofundada a respeito da prova indiciária, e desvia-se do objeto do writ, que pressupõe a comprovação, de plano, de abuso ou ilegalidade
6. Recurso desprovido.